Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700513-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA GUALBERTO DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA GUALBERTO DOS REIS contra decisão proferida no bojo do PJE no 0717525-36.2020.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual restou indeferida a tutela de urgência pretendida pela ora agravante, nos seguintes termos: [...] Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz a parte autora que prestou concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para concorrer às vagas e cadastro reserva no cargo de Agente Social. Afirma que houve irregularidade na etapa da avaliação psicológica, fase em que houve a sua eliminação por ter sido considerada INAPTA. Defende que somente tomou conhecimento dos testes a serem aplicados na hora da avaliação, o que discrepa do edital do concurso, por isso irregular e que, por ocasião da interposição de recurso administrativo, teve que formular razões “às cegas”, uma vez que não teve acesso ao caderno de respostas. Afirma ser apta para a função, o que pode ser atestado por parecer psicológico a que faz alusão. Em sede de tutela antecipada, busca a suspensão do ato que a eliminou do concurso, para permitir que prossiga nas demais fases do certame. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos do conteúdo do exame psicológico e a análise da banca examinadora, elementos que exteriorizam matéria adstrita ao ente avaliador, somente se justificando o acionamento do Poder Judicante nos casos em que há evidente ilegalidade, o que não emerge dos autos, nesta fase embrionária. No entanto, prima facie, não se encontra revestido tal intento, por ora, de elementos jurídicos factíveis, ainda que a parte tenha juntado laudo particular, pois elaborado de forma unilateral, exigindo-se a regular instrução do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, destituído de plausibilidade do direito invocado, pelo menos nesta fase incipiente. Cite-se, na forma da lei. [...] Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente postula a concessão da tutela de urgência a fim de que “não seja eliminada do concurso público para o cargo de Técnico em Assistência Social, especialidade AGENTE SOCIAL (Código 401.1), regido pelo Edital Normativo no 01/2018, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES-DF), suspendendo-se os efeitos do ato ilegal de eliminação da parte autora na avaliação psicológica, por toda a causa de pedir, para que a requerente prossiga nas demais etapas do concurso, inclusive no curso de formação, na condição sub judice, promovendo sua nomeação e posse em caso de aprovação, respeitada a ordem final de classificação”. Subsidiariamente, requer “seja aplicado novo teste psicológico em caráter objetivo ou qualquer outra medida assecuratória que esse douto juízo julgue necessário em homenagem ao poder geral de cautela, até o julgamento final da presente demanda”. No mérito, pugna pela reforma da decisão com a confirmação da tutela antecipada. Ausente o preparo. Pleiteada a concessão do benefício da gratuidade. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a parte agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na eliminação da recorrente em decorrência de inaptidão no teste de avaliação psicológica. Observa-se, preliminarmente, que a realização da referida etapa psicológica encontra amparo legal (Lei Distrital 5.184/2013), bem como editalício (item 8 do Edital Normativo n. 01/2018). Atende, pois, aos ditames da Súmula Vinculante n. 44. Consta do Edital Normativo n. 01/2018) a seguinte normativa, a qual se reveste, a princípio, de suficiente cientificidade e objetividade: “8. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 8.1. A avaliação psicológica, de caráter unicamente eliminatório, visa avaliar os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo de Técnico em Assistência Social, nas especialidades Agente Social e Cuidador Social, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 8.1.1. A avaliação psicológica ocorrerá na data provável de 9 de junho de 2019, e será disciplinada posteriormente por edital específico. 8.2. O candidato que não apresentar os requisitos psicológicos necessários será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público. 8.3. A avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos no ordenamento jurídico vigente e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia. 8.4. Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato, exigido para o cargo de Técnico em Assistência Social, nas especialidades Agente Social e Cuidador Social. 8.5. A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas visando verificar habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo Técnico em Assistência Social da carreira de Assistência Social do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, organização, autoconfiança, relacionamento interpessoal, persistência e flexibilidade. 8.5.1. A avaliação psicológica verificará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada e instabilidade emocional exacerbada. 8.5.2. A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de testes para aferir os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 8.6. A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 8.7. A banca examinadora deverá utilizar testes psicológicos validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução n.o 002/2003, de 6 de novembro de 2003. 8.8. A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem psicológica em qualquer dia da semana, inclusive os não úteis, a critério da administração pública. 8.9. O resultado da avaliação psicológica será obtido por meio da análise conjunta dos testes psicológicos utilizados. 8.10. Será considerado apto o candidato que apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e habilidades específicas de acordo com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 8.11. Será considerado inapto o candidato que não apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e/ou habilidades específicas de acordo com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 8.11.1. Será reprovado o candidato que não alcançar o índice ideal de cada teste que compõe o conjunto da avaliação psicológica. 8.12. O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no horário previstos para a sua realização, no respectivo edital específico de convocação, será eliminado do concurso. 8.13. A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. 8.14. A publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em obediência ao que preceitua o art. 6.o da Resolução n.o 1 do Conselho Federal de Psicologia, de 19 de abril de 2002. 8.15. Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, bem como a possibilidade de interpor recurso. 8.16. Será facultado ao candidato, e somente a ele, conhecer o resultado da avaliação por meio de entrevista devolutiva (Resolução CFP n.o 001/ 2002, artigo 6.o, § 2.o). Para tanto, o candidato deverá solicitá-la no período informado em edital a ser divulgado oportunamente. Essa entrevista será realizada por um psicólogo designado pelo IBRAE, que informará ao candidato seus resultados na avaliação psicológica realizada, fornecendo-lhe cópia do laudo. 8.17. O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido pelo candidato, sendo facultado a esse o direito de contratar um psicólogo para assessorá-lo ou representá-lo, no local e perante psicólogo designado pelo IBRAE. 8.18. O psicólogo constituído deverá apresentar comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia. 8.19. Após a entrevista devolutiva, o candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo por escrito, em formulário próprio por ele assinado, orientado ou não pelo seu psicólogo representante. 8.20. Será eliminado do concurso público o candidato que for considerado inapto na avaliação psicológica e que não interpuser recurso tempestivamente. 8.21. Será eliminado do concurso público o candidato que, após o julgamento do seu recurso, for considerado inapto na avaliação psicológica. 8.22. O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o direito de realizar os eventos agendados, independentemente do motivo alegado. 8.23. Os candidatos ausentes estarão automaticamente eliminados do concurso. 8.24. Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa fase.” (grifou-se). Desse modo, não se vê minimamente demonstrada a subjetividade na aplicação da avaliação psicológica, tampouco qualquer indicativo de que a eliminação da agravante tenha se dado de forma irregular. No que tange à alegação de que a banca examinadora teria se baseado em normativo do Conselho Federal de Psicologia – CFP revogado meses antes da edição do edital, destaca-se que, a esse respeito, não há comprovação de que teria havido impugnação da previsão editalícia, nem de que, de fato, teria havido qualquer afronta às normas do CFP. Com efeito, ao tempo que o Edital prevê a utilização de “testes psicológicos validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução n.o 002/2003, de 6 de novembro de 2003 [esta teria sido esta revogada]” (subitem 8.7), dispõe que “a avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos no ordenamento jurídico vigente e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia” (subitem 8.3), de forma que não se evidencia um desatendimento das normas do Conselho. Desse modo, ao menos a partir de uma análise perfunctória, não desponta uma ilegalidade. No tocante à falta de acesso à fundamentação expressa das razões que o consideraram inapto ou do indeferimento de seu recurso administrativo, a agravante não demonstrou ter, de fato, adotado o procedimento previsto no Edital para tanto, qual seja, a solicitação de entrevista devolutiva (subitem 8.16), conforme ora se transcreve: “[...] 8.16. Será facultado ao candidato, e somente a ele, conhecer o resultado da avaliação por meio de entrevista devolutiva (Resolução CFP n.o 001/ 2002, artigo 6.o, § 2.o). Para tanto, o candidato deverá solicitá-la no período informado em edital a ser divulgado oportunamente. Essa entrevista será realizada por um psicólogo designado pelo IBRAE, que informará ao candidato seus resultados na avaliação psicológica realizada, fornecendo-lhe cópia do laudo.” (grifou-se) É certo que no parecer psicológico ID 61877119 (na origem), elaborado a pedido da recorrente em clínica particular, consta menção à entrevista devolutiva, mas não houve a juntada do laudo da entrevista devolutiva nos autos. Acrescente-se, ainda, que, no referido parecer (ID 61877119, na origem), houve o reconhecimento de que a recorrente teria ficado abaixo da média no teste BETA III – Inteligência Não Verbal, e, a despeito da tentativa de desqualificar a sua exigência, esta não tem o condão de afastar a regularidade da realização. Por fim, especificamente acerca do recurso administrativo, o qual teria sido indeferido pela banca examinadora, observa-se que a recorrente não comprovou a sua interposição de forma tempestiva, tampouco juntou a folha de resposta com as razões da negativa, de forma que se mostra inviável a análise do suposto indeferimento. Os elementos probatórios apresentados com a exordial não amparam o pedido de reinclusão da agravante nas demais fases do certame, de sorte que, em sede de cognição sumária, inviável acolher a pretensão ora apresentada. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito